Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013552-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), THIAGO TAYLOR SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.647.991-39 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO E RELATÓRIO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. REQUISITOS DO TÍTULO MONITÓRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM SEGUNDO GRAU.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por instituição educacional, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 35.123,54. O apelante impugna a exigibilidade da dívida e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para caracterizar título executivo judicial fundado em obrigação líquida, certa e exigível;

(ii) saber se o apelante preenche os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prestação dos serviços educacionais por meio de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, não se sustenta a alegação de ausência de exigibilidade.

4. O contrato e seu termo aditivo, ainda que eletrônicos, são válidos e contêm cláusulas claras quanto aos valores, vencimentos e encargos, nos termos da legislação civil.

5. O relatório de débitos e a memória de cálculo evidenciam liquidez e certeza do crédito, sendo a cobrança compatível com os parâmetros contratuais.

6. A alegada proposta de acordo não formalizada não elide a exigibilidade da dívida.

7. Documentação complementar apresentada em grau recursal comprova situação financeira que justifica a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. É válida a ação monitória fundada em contrato eletrônico e comprovada prestação dos serviços educacionais, quando demonstrados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

2. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida em grau recursal mediante comprovação documental da insuficiência de recursos, ainda que o requerente exerça atividade profissional remunerada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO TAYLOR SANTOS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação monitória no 10135528920248110002, que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelo ora apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição educacional apelada no valor de R$ 35.123,54 (trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Na origem, trata-se de Ação Monitória proposta pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora do UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO, visando à cobrança de valores relativos a mensalidades inadimplidas pelo requerido, referentes ao período letivo de 2021-1 do curso de Odontologia, totalizando o montante original de R$ 21.121,68 (vinte e um mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), que atualizado até 11/04/24 perfaz a quantia de R$ 35.123,54 (trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Para embasar sua pretensão, a instituição educacional juntou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais inicial (ID 289869408), o termo aditivo referente ao semestre 2021-1 (ID 289869409), o certificado de conclusão de curso (ID 289869410), o histórico escolar (ID 289869411), o relatório de débitos (ID 289869412) e a memória de cálculo atualizada (ID 289869413).

Citado, o requerido apresentou embargos à monitória (ID 289869427), alegando preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Sustentou que a exequente não apresentou memorial de cálculo detalhado com os critérios de atualização, juros e correção monetária, tornando-se impossível aferir a exatidão do débito cobrado.

Apontou ainda que houve proposta de acordo por parte da credora no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a qual foi aceita pelo embargante, mas posteriormente revogada pela instituição sem justificativa, frustrando a composição amigável.

No mérito, pugnou pela extinção da execução ante a ausência de título executivo hábil. Alternativamente, requereu a marcação de audiência de conciliação para tentativa de acordo, bem como a concessão de efeito suspensivo aos embargos e do benefício da justiça gratuita.

A instituição educacional apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID 289869436), refutando os argumentos do embargante e sustentando a regularidade da cobrança, bem como a validade dos contratos firmados eletronicamente. Impugnou o pedido de gratuidade judiciária, argumentando que o réu atua como odontólogo, profissão que garante remuneração significativa e permite múltiplas fontes de renda.

O magistrado de primeiro grau, em sentença, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da autora. Indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentando que o réu, qualificado como solteiro, comprovou perceber renda líquida superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como odontólogo na Prefeitura Municipal de Várzea Grande (ID 289869439).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 289869441), alegando que o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que não foi apresentado junto de documentos que comprovassem sua legitimidade e os índices utilizados para se chegar ao valor cobrado. Reiterou o pedido de justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e comprovante de renda.

Em contrarrazões de ID 289869446, a instituição educacional pugnou pelo não conhecimento da apelação por ausência de preparo ou, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo a validade do contrato eletrônico, a efetiva prestação dos serviços educacionais e a regularidade da cobrança.

Após despacho, o apelante reiterou o pedido de justiça gratuita (ID 298768873) e, para comprovar sua situação financeira, juntou cópias de suas declarações de imposto de renda dos anos de 2023, 2024 e 2025 (IDs 298768887, 298768886 e 298768885), bem como extratos bancários dos meses de dezembro/2024 a maio/2025 (IDs 298768877, 298768883, 298768884, 298768882, 298768881 e 298768878).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, passo a apreciação da preliminar atinente à justiça gratuita, cuja rejeição pelo juízo
a quo
constitui objeto de irresignação por parte do recorrente, além de guardar relação com a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, arguida pela recorrida.

Da análise acurada dos documentos carreados aos autos em sede recursal revela a pertinência da pretensão.

Prima facie, impende consignar que o magistrado singular indeferiu a benesse sob o fundamento de que o requerente percebe renda líquida superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que, na visão do juízo
a quo
, evidenciaria condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Contudo, em sede recursal, o apelante colacionou documentação complementar e robusta capaz de elucidar com precisão sua situação econômico-financeira, demonstrando que, a despeito de possuir vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT na função de odontólogo, apresenta comprometimento significativo de sua renda com despesas essenciais.

Os extratos bancários referentes ao período de dezembro/2024 a maio/2025 (IDs 298768877, 298768883, 298768884, 298768882, 298768881 e 298768878) evidenciam movimentação financeira compatível com situação de moderada estabilidade, porém com significativo comprometimento da renda mensal em despesas de caráter alimentar e essencial, como alimentação, transporte, medicamentos e compromissos financeiros regulares.

Ademais, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos (IDs 298768887, 298768886 e 298768885) demonstram que o apelante, apesar de sua formação superior e atuação profissional qualificada, não possui patrimônio expressivo ou rendimentos extraordinários, auferindo exclusivamente rendimentos provenientes de sua atividade laborativa junto ao ente municipal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a situação financeira do apelante, conforme demonstrada pelos documentos agora acostados aos autos, enquadra-se na hipótese legal de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, amoldando-se aos requisitos exigidos para a concessão da gratuidade da justiça.

Impende consignar, outrossim, que a mera circunstância de o apelante possuir formação superior e exercer atividade profissional remunerada não constitui, per se, elemento suficiente para o indeferimento da benesse pleiteada, mormente quando comprovado, como no caso em apreço, o comprometimento significativo de sua renda com despesas essenciais.

Desse modo, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos e a demonstração da insuficiência de recursos do recorrente, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada para
conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita
, por consequência, fica prejudicada a análise da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, suscitada pela apelada.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da validade do título que embasa a ação monitória e da existência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito perseguido pela instituição educacional recorrida.

In casu
, a instituição educacional recorrida instruiu a petição inicial da ação monitória com o contrato de prestação de serviços educacionais inicial (ID 289869408) e o termo aditivo referente ao semestre letivo de 2021-1 (ID 289869409), ambos firmados pelo apelante.

O apelante alega, em síntese, que o título que embasa a ação monitória careceria de liquidez, certeza e exigibilidade, argumentando que a instituição recorrida não teria apresentado documentos suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança e os critérios utilizados para a atualização do débito.

Ocorre que, da análise acurada dos elementos documentais carreados aos autos, verifica-se que o instrumento contratual que fundamenta a pretensão monitória foi validamente firmado entre as partes, estabelecendo com clareza os valores das mensalidades, as datas de vencimento e os encargos moratórios aplicáveis em caso de inadimplemento.

A circunstância de o termo aditivo referente ao semestre 2021-1 ter sido assinado eletronicamente não constitui óbice à sua validade e eficácia jurídica. Ao contrário, a legislação pátria reconhece expressamente a validade dos negócios jurídicos celebrados por meio eletrônico, desde que presentes os requisitos essenciais de existência e validade dos atos jurídicos em geral.

Nesse diapasão, considerando que o contrato inicial foi firmado presencialmente pelo apelante e que o termo aditivo referente ao semestre 2021-1 constitui mera continuidade daquela relação contratual, não havendo qualquer alegação de vício de consentimento ou modificação substancial das condições pactuadas, forçoso reconhecer a plena validade do instrumento contratual eletrônico, que ostenta eficácia probante suficiente para embasar a pretensão monitória.

No que tange à efetiva prestação dos serviços educacionais pela instituição recorrida
, aspecto fundamental para a análise da exigibilidade do crédito perseguido, imperioso destacar que o conjunto probatório amealhado aos autos não deixa margem para dúvidas quanto ao adimplemento da obrigação contratual por parte da instituição de ensino.

Com efeito, a recorrida colacionou aos autos o certificado de conclusão do curso de Odontologia pelo apelante (ID 289869410), bem como seu histórico escolar completo (ID 289869411), documentos que atestam de forma irrefutável que o recorrente frequentou regularmente o curso, inclusive durante o semestre letivo de 2021-1, cujas mensalidades são objeto da presente ação monitória, e concluiu com êxito sua formação acadêmica, tendo colado grau em 02 de fevereiro de 2022.

Consigna-se ainda, que o apelante não nega a prestação dos serviços educacionais pela instituição recorrida, limitando-se a questionar aspectos formais relacionados à liquidez e à certeza do título que embasa a ação monitória.

Nesse contexto, a comprovação inequívoca da prestação dos serviços educacionais pela instituição recorrida, aliada à ausência de impugnação específica pelo apelante quanto a esse aspecto, conduz à conclusão inexorável de que a obrigação contratual da instituição de ensino foi devidamente adimplida, tornando exigível a contraprestação pecuniária correspondente.

Revela-se, portanto, manifestamente contraditório que o apelante, tendo usufruído plenamente dos serviços educacionais prestados pela instituição recorrida, inclusive com a obtenção do respectivo diploma, pretenda agora eximir-se da contraprestação pactuada, comportamento que contraria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto à alegação de ausência de liquidez e certeza do crédito perseguido
, cumpre destacar que a instituição recorrida juntou aos autos documentação robusta e suficiente para demonstrar a existência, o valor e os critérios de atualização do débito.

O relatório de débitos acostado em ID 289869412 discrimina com precisão as mensalidades inadimplidas pelo apelante, referentes ao período de 15/03/2021 a 15/06/2021 (totalizando 04 mensalidades), no valor original de R$5.280,42 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) cada, totalizando o montante original de R$ 21.121,68 (vinte e um mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, a memória de cálculo atualizada (ID 289869413) demonstra de forma clara e precisa os critérios de atualização do débito, com a aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, em estrita conformidade com as disposições contratuais, resultando no valor atualizado de R$ 35.123,54 (trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) em 11/04/24.

O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer impugnação específica aos cálculos realizados pela instituição recorrida, limitando-se a alegar genericamente a ausência de liquidez e certeza do título, sem demonstrar concretamente qualquer equívoco ou excesso nos valores cobrados.

Nesse contexto, considerando que o débito objeto da ação monitória está devidamente comprovado pelos documentos colacionados aos autos, com discriminação precisa das mensalidades inadimplidas e dos critérios de atualização aplicados, em conformidade com as disposições contratuais, forçoso reconhecer a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito perseguido pela instituição recorrida.

Nesse sentido, é pacifica a jurisprudência desta e. Corte sobre o assunto,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o esgotamento dos meios de localização do réu antes da citação por edital, tornando-a válida; e (ii) determinar se o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha de débito, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios ordinários de localização do réu é patente, considerando as diversas e sucessivas diligências empreendidas pela parte autora antes de requerer a citação por edital.

O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha de débito discriminando valores e vencimentos, constitui prova escrita idônea nos moldes exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1000418-65.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

II. A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.

(N.U 1006880-08.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADE – INADIMPLÊNCIA –PROVA ESCRITA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória deve ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir cumprimento obrigacional específico da parte devedora, na forma exata do artigo 700 do Código de Processo Civil.

(N.U 1046795-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Por fim,
no que concerne à alegação do apelante de que teria havido uma proposta de acordo no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) por parte da instituição recorrida
, a qual teria sido posteriormente revogada, imperioso destacar que tal circunstância, ainda que comprovada, não teria o condão de afastar a exigibilidade do crédito ou modificar sua natureza.

Com efeito, eventuais tratativas de acordo entre as partes, quando não formalizadas e homologadas judicialmente, constituem meras conversações preliminares, que não geram, per se, direito adquirido a qualquer das partes ou modificação da relação jurídica substantiva.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação da alegada proposta de acordo ou de sua aceitação, tratando-se, portanto, de alegação desprovida de suporte probatório.

Não obstante, a alegação de existência de proposta de acordo não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a exigibilidade do crédito perseguido pela instituição recorrida ou para justificar o inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025